Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-64.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001117-64.2021.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA/MT
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ postula indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão indevida da linha telefônica a despeito do regular pedido de cancelamento dos serviços contratados na modalidade pós-paga.
2. Não houve vinculação entre a sentença prolatada e a causa de pedir, pois o pronunciamento judicial faz referência a casos de negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.
3. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do CPC.
4. In casu, o Recorrido comprovou ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia, carreando aos autos protocolo de atendimento de solicitação de cancelamento n.o 070120202443564 em abril/202.
5. Malgrado a empresa Recorrente alegue que o Recorrido tão solicitou o cancelamento de sua linha telefônica, não comprovou nos autos a sua assertiva, prova esta de fácil produção, já que bastava colacionar nos autos a gravação da negociação firmada entre as partes consoante protocolo informados à exordial. Entretanto, assim não o fez.
6. Não restando comprovada a regularidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente após o pedido de cancelamento do serviço, impõe-se a sua desconstituição.
7. Destarte, houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente no bloqueio indevido da linha telefônica do Recorrido, fato este que enseja reparação por danos morais.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
9. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da parte consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
10. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
11. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença desconstituída.
14. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001117-64.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 631.629.541-34 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021